Tribunal: TRF3
Processo: 5030811-56.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
342/575)

5030811-56.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030811-56.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: COSMA MACHADO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 800,00, sob alegação de desproporcionalidade em razão da baixa complexidade da perícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada, especialmente quanto à existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação (Tema 988/STJ).

A fixação de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tampouco configura situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol, uma vez que eventual irresignação pode ser arguida em preliminar de apelação, sem risco de perecimento de direito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que fixa honorários periciais não é, em regra, impugnável por agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência, não configurada quando a matéria pode ser apreciada em apelação sem prejuízo às partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1o, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TRF3, AI no 5005012-79.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 31.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030811-56.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

AGRAVADO: COSMA MACHADO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030811-56.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: COSMA MACHADO

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 349486951) em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 347478986).

O agravo de instrumento foi interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão que, nos autos do processo ordinário n° 5018121-23.2019.4.03.6105, fixou os honorários periciais no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A agravante alega, em síntese, que o valor foi arbitrado de forma desproporcional ante a baixa complexidade da perícia.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030811-56.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: COSMA MACHADO

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Pois bem. O art. 1.015 do CPC/2015 relaciona as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, em face de decisões interlocutórias. In verbis:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Vê-se, assim, que a legislação incidente não contempla a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que, por exemplo: indefere prova pericial ou testemunhal; determina prova pericial simplificada; fixa honorários periciais; delimita os quesitos a serem respondidos pelo perito; ou não oportuniza a indicação de assistente técnico.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça ao decidir o Tema Repetitivo no 988 estabeleceu que: "O rol do art.1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Nesse sentido se observa o entendimento da Primeira Turma desta E. Corte, in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART.1.015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O pedido de redução dos honorários periciais não se ajusta ao rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem mesmo se considerar a taxatividade mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1704520/MT, submetido ao rito dos repetitivos, porquanto não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, já que ausente o risco de perecimento do direito devido à possibilidade de devolução do valor pago pelo perito. Precedente.

2. Aplica-se, in casu, o disposto no artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, segundo o qual "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões".

3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005012-79.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 31/08/2023, DJEN DATA: 05/09/2023)

-.-

DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS E ORAIS. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- Trata-se de agravo de instrumento que visa a reforma de decisão que indeferiu o pedido de produção de provas periciais e orais nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.

- O art. 1015 do CPC relaciona as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento. O STJ firmou orientação no sentido de que o rol desse artigo está sujeito à taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 - STJ).

- Considerando que a agravante se insurge contra pronunciamento judicial que indeferiu a produção de prova oral e pericial, a decisão não se ajusta ao rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

-Não restou demonstrada a urgência decorrente da não realização da prova que implicasse inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, exigível para a mitigação do rol previsto no mencionado artigo do Código de Processo Civil (REsp 1729794/SP, DJe 09/05/2018; TRF3, AI 5021666-83.2019.4.03.0000, DJe 27/01/2020; TRF3, AI 0016275-43.2016.4.03.0000, DJe 28/10/2016).

- Agravo de instrumento não conhecido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023978-90.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 14/03/2024, DJEN DATA: 18/03/2024)

-.-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla cabimento de agravo de instrumento na hipótese dos autos, nem restou justificada, de outra forma, a interposição fora do elenco normativo, pelo que inviável o processamento à míngua de previsão legal. A taxatividade do rol legal destina-se a impedir que sejam antecipadas questões para exame recursal quando possível o respectivo conhecimento, sem extraordinária consequência, por ocasião do recurso principal, de sorte a concentrar o processamento e garantir celeridade em ambas as instâncias.

2.Neste sentido, decidiu a Corte Superior no REsp 1.696.396, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, sob rito repetitivo, atinente ao Tema 988, em que a tese firmada foi a de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

3.Com a prolação de sentença pode ser impugnada a matéria, objeto da decisão agravada, no bojo da apelação, sem que tal solução implique comprovado risco de dano irreparável ou de comprometimento da utilidade do recurso, não se justificando, portanto, seja admitido agravo de instrumento para antecipar tal apreciação, na linha do exposto na jurisprudência superior.

4.Evidencia-se, pois, que foi devidamente motivada a decisão agravada, não aferindo excepcionalidade a justificar a admissão de agravo de instrumento com aplicação da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015, CPC, porquanto não se provou dano irreparável na manutenção da decisão - apenas determinou a manifestação da parte autora sobre a proposta de trabalho da perita judicial, promovendo "as medidas necessárias para o julgamento do feito"-para efeito de autorizar admissão, em caráter excepcional, do agravo de instrumento para adentrar, antecipadamente, no exame do mérito da controvérsia.

5. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019445-88.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 29/02/2024, Intimação via sistema DATA: 29/02/2024)

-.-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL.PRONUNCIAMENTO QUE NÃO SE AJUSTA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, considerando que a agravante se insurge contra pronunciamento judicial que indeferiu pedido de produção de prova pericial e testemunhal, a decisão não se ajusta ao rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

2. Por outro lado, não restou demonstrada nos autos, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, já que ausente o risco de perecimento do direito. Precedente do STJ.

3.Ressalte-se que o presente caso obviamente não se confunde com a ação de produção antecipada de provas, hipótese em que eventual indeferimento do pedido poderia estar relacionado ao mérito do processo. Reitere-se que, tendo o MM. Juiz de primeira instância proferido decisão em embargos à execução fiscal, e não em execução fiscal, o presente caso não se ajusta à hipótese trazida pelo parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal.

4.Por fim, não se aplica ao caso, o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois não há como sanar vício de cabimento, já que o relator não pode autorizar a substituição de recurso já interposto.

5.Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019234-52.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 08/02/2024, Intimação via sistema DATA: 14/02/2024)

Nesta linha de entendimento, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, já que ausente o risco de perecimento do direito.

Portanto, caso a parte entenda que a fixação dos honorários periciais, nos moldes em que delimitada pelo Juízo de primeiro grau, esteja incorreta, poderá levantar a questão em preliminar de apelação, não se justificando, no caso, a mitigação das hipóteses previstas para cabimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, conforme fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 800,00, sob alegação de desproporcionalidade em razão da baixa complexidade da perícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada, especialmente quanto à existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação (Tema 988/STJ).

A fixação de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tampouco configura situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol, uma vez que eventual irresignação pode ser arguida em preliminar de apelação, sem risco de perecimento de direito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que fixa honorários periciais não é, em regra, impugnável por agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência, não configurada quando a matéria pode ser apreciada em apelação sem prejuízo às partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1o, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TRF3, AI no 5005012-79.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão